Tribunal: TCU
Processo: 028.220/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria da Sra. Adriana Sette Rocha de Menezes; 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria da Sra. Adriana Sette Rocha de Menezes; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.